Tribunal: TCU
Processo: 000.691/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3553/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, em desfavor da Federação das Associações de Maricultores do Estado de Santa Catarina - Famasc, da Sra. Maria das Graças Silva e dos Srs. Antonio Sergio Dias e Alexandre Cesa e Silva, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 064/2007 (Siafi 600061), firmado entre a União, por meio da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República, e a aludida federação, o qual tinha por objeto o "projeto fortalecimento da central de comercialização da maricultura familiar etapa 1" (peça 13); Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 106/108) manifestou-se pela ocorrência das prescrições principal e intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pela Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva (peça 109); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 9/2/2010, data da apresentação da prestação de contas conforme Nota Técnica 211/2016-GT/SE-MAPA (art. 4°, inciso II), bem assim que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 2/10/2014, data do Despacho 1329/2014-CPC/Spoa/SE/MPA, o qual encaminhou o processo à Secretaria de Planejamento e Ordenamento da Agricultura para conhecimento e posterior envio à responsável pelo acompanhamento, primeiro ato apuratório dos indícios de irregularidade verificados nas contas; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 15 da instrução, peça 106), e atentando que o intervalo havido entre a data da apresentação da prestação de contas conforme Nota Técnica 211/2016-GT/SE-MAPA (peça 59), de 9/2/2010 , e o Parecer Técnico 115/2015-CAMER/DAER/SEPOA/MPA (peça 58), de 14/10/2015 , por meio do qual se deu a análise conclusiva referente às metas do convênio, foi superior ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Agricultura e Pecuária e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.691/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Federação das Associações de Maricultores do Estado de Santa Catarina - Famasc (03.430.110/0001-81), Maria das Graças Silva (XXX.187.039-XX), Antonio Sergio Dias (XXX.662.409-XX) e Alexandre Cesa e Silva (XXX.074.710-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Federação das Associações de Maricultores do Estado de Santa Catarina - Famasc (03.430.110/0001-81). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.